Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARKE 360 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA (agravante/autor) em face da decisão (ID 244671386, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0724148-25.2024.8.07.0001, proposta em face de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Verifico que a parte autora apresentou o instrumento particular de cessão de direitos questionado nesta ação (ID n. 200387342). O referido contrato está assinado, o que permite a realização de perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura. Destaco que a decisão saneadora de ID 216565383, proferida em 07/11/2024, já havia fixado expressamente que o ônus da prova caberia ao autor, inclusive atribuindo-lhe a responsabilidade pelo custeio da perícia grafotécnica. Assim, nada a prover quanto ao pedido de retificação da decisão de ID 234223675, que apenas designou o perito (CPC, arts. 505 e 507). Dessa forma, determino o regular prosseguimento do feito, devendo o perito nomeado ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo, apresentando proposta de honorários fundamentada, com estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo com comprovação de especialização e meios de contato profissional. (...) Em suas razões recursais (ID 75251191), o agravante/réu, em síntese, sustenta que decisão interlocutória agravada manteve a atribuição ao autor ora agravante do custeio da perícia grafotécnica, apesar da prova já ter sido robustamente produzida por meio de documento público, atestado pelo Tabelionato de Notas de Alexânia, que goza de fé pública e presunção juris tantum de veracidade. Argumenta que, nos termos do artigo 429, II, do CPC, incumbe à parte que alega falsidade de assinatura, no caso, o réu/agravado, arcar com o ônus da prova, sendo que a decisão agravada inverteu de forma ilegal o ônus probatório, impondo ao autor a produção de prova que não lhe compete, pois já foi comprovada através do Ofício do Tabelionato de Notas, que é verídica a assinatura, sendo assim, o Banco, agravado, que solicitou a perícia, tem a responsabilidade sobre o pagamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se que o ônus de provar e custear a perícia grafotécnica compete ao agravado/réu. Preparo (ID 75252121). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que, no mérito, seja reconhecido que o ônus de provar e custear a perícia grafotécnica compete ao agravado/réu. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator